Tribunal: TJDFT
Processo: 0720491-44.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Plantão Judicial do Conselho da Magistratura Número do processo: 0720491-44.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MAURICIO CORDEIRO DE PAULA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS CRIMINAL, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Ismar Rios Mendes em favor de Maurício Cordeiro de Paula, contra decisão proferida pela MM. Juiz de Direito Substituta da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, que, nos autos n.o 0726827-61.2025.8.07.0001 (SEEU), determinou, em 14/05/2025, diante do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, a expedição de mandado de prisão para o início do cumprimento da pena definitiva imposta ao ora paciente (mov. 8.1.1). Conforme se extrai dos referidos autos, o paciente foi preso em 23/05/2025, em cumprimento do mandado de prisão expedido pela autoridade apontada como coatora (movs. 9.3.1), em razão da condenação transitada em julgado pela prática do crime previsto no artigo 307 do Código Penal (falsa identidade) à pena de 03 (três) meses de detenção, em regime semiaberto. No presente habeas corpus, o impetrante alega que o paciente apresenta quadro de extrema debilidade em razão de problemas graves de saúde, acrescentando que ele necessita retornar ao médico no dia 28/05/2025 (quarta-feira), às 14 horas, para realizar avaliação médica e tratamento. Destaca a necessidade do paciente ser “submetido a tratamento adequado e a cuidados especiais, não disponíveis no sistema prisional, o qual não apresenta condições de lhe disponibilizar a devida assistência médica”. Assim, assevera que o paciente faz jus à prisão domiciliar, nos termos do artigo 318-A do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, pugna “pela realização de perícia para avaliar o estado de debilidade do Requerente, e/ou pela expedição de ofícios à central Médica Penitenciária, para que esclareça, ainda mais, sobre as condições de saúde do Requerente, bem como sobre a impossibilidade de fornecimento da assistência adequada”. Requer, ao final, em caráter liminar, e no mérito, a suspensão da ordem de prisão, mediante a concessão de prisão domiciliar, com vigilância. É o relatório. A Portaria GPR 231, de 12 de maio de 2025, ao estabelecer a escala de plantão judicial do Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos dias 24 e 25 de maio de 2025, dispõe sobre os casos que autorizam a apreciação durante o Plantão Judiciário: “Art. 4o Ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: I - pedido de liminar em habeas corpus, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; III - comunicação de prisão em flagrante, pedido de liberdade provisória e medidas cautelares, nos crimes de competência originária do Tribunal, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito; IV - outras medidas de urgência inadiáveis, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito. § 1o No plantão judicial do Conselho da Magistratura, somente serão admitidas medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o expediente forense. § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações. § 3o Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos.” Inicialmente, cabe registrar que é inerente ao trânsito em julgado da sentença condenatória a expedição da carta de guia definitiva e o ulterior cumprimento da pena privativa de liberdade imposta. De fato, como bem destacou o Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, nos casos de audiência em razão do cumprimento de mandado de prisão, o Juiz competente analisa apenas a legalidade do referido ato, cabendo ao órgão judicante cuja decisão originou a ordem de prisão a manifestação quanto à sua manutenção. Verifica-se, portanto, que a questão relacionada à prisão domiciliar em decorrência das condições de saúde do paciente sequer foi submetida à análise pelo Juízo da Vara de Execuções Penais, sugerindo a indevida supressão de instância nesse aspecto. A propósito, confira-se a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: “Habeas corpus. Execução penal. Prisão domiciliar humanitária. Pedido não examinado na origem. Supressão de instância. Ordem denegada. I. Caso em exame 1. Habeas corpus em que se alega omissão no exame de pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica. II. Questões em discussão 2. Discute-se se possível ao Tribunal examinar o pedido de prisão domiciliar humanitária com monitoração eletrônica feito em favor do apenado sem que tenha sido apreciado pelo juiz de origem. III. Razões de decidir 3. Não examinado pedido de prisão domiciliar humanitária, pelo juiz da execução penal, não pode o Tribunal examiná-lo, pena de supressão de instância. E não havendo demora injustificada no exame do pedido, não se evidencia constrangimento ilegal. [...]” (Acórdão 1999076, 0716729-20.2025.8.07.0000, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/05/2025, publicado no DJe: 23/05/2025.) (grifo nosso) “EMENTA. HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. MATÉRIA NÃO SUBMETIDA PREVIAMENTE AO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO CONHECIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Habeas corpus impetrado em favor de sentenciado condenado por tráfico de drogas (artigos 33 e 35 da Lei no 11.343/2006) à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão em regime fechado, com pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária, sob alegação de que o paciente é o único responsável pelos cuidados de sua genitora portadora de demência, além de estar trabalhando e ressocializado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há 02 questões em discussão: (i) saber se é possível conhecer de habeas corpus que pleiteia prisão domiciliar humanitária quando o pedido não foi previamente submetido à apreciação do juízo de origem (Vara de Execuções Penais); (ii) caso conhecido, se a situação jurídica do apenado permite o cumprimento de sua pena em regime domiciliar, por razões humanitárias. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus pressupõe, para seu adequado manejo, ilegalidade ou abuso de poder flagrante que se revele de plano, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal. 3.1. A matéria objeto da impetração - concessão de prisão domiciliar humanitária para cuidados com a genitora do paciente - não foi previamente submetida ao Juízo da Vara de Execuções Penais, configurando indevida supressão de instância. 4. Ainda que seja possível a análise do mérito para fins de concessão do habeas corpus de ofício, na forma do art. 647-A e parágrafo único do CPP, não há elementos probatórios que possam subsidiar a pretensão ora deduzida, sendo necessária uma análise contemporânea da realidade do paciente, apuração esta que já foi providenciada pelo Juízo da Vara de Execuções Penais e será analisado no momento adequado, após a instauração do devido contraditório. IV. DISPOSITIVO 6. Habeas corpus não conhecido.” (Acórdão 1996590, 0713652-03.2025.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 08/05/2025, publicado no DJe: 16/05/2025.) (grifo nosso) Ademais, indo além, registra-se que o presente pleito pode ser analisado pelo Juízo a quo, em sede de cognição exauriente, haja vista que a consulta médica está marcada para o dia 28/05/2025 (quarta-feira), sendo possível vislumbrar que o presente writ não revela medida de “extrema urgência” para o fim de justificar sua apreciação em sede de plantão judicial. No mesmo sentido, também não se vislumbra a “periculum in mora” quanto ao pleito subsidiário, haja vista que o paciente poderá requerer ao Juízo da Execução, durante o expediente normal, a “realização de perícia para avaliar o estado de debilidade do Requerente, e/ou pela expedição de ofícios à central Médica Penitenciária”. Assim, constatado a evidente supressão de instância que incorreria qualquer manifestação deste Tribunal quanto ao pedido de prisão domiciliar, deve o writ ser inadmitido, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “[...] Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. BRASÍLIA, DF, 25 de maio de 2025. Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Em plantão do Conselho da Magistratura